Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723344-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: VERA LUCIA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar que o agravante cesse os descontos referentes ao contrato questionado nos autos sob pena de multa. O agravante sustenta que os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência são inexistentes. Alega que a agravada tinha pleno conhecimento do contrato de cartão de crédito consignado celebrado e com ele anuiu. Acrescenta que os descontos ocorrem desde junho/2017, o que demonstra que não há urgência. Argumenta que valor determinado pelo Juízo de Primeiro Grau a título de astreintes não deve prosperar em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalta que a multa é uma forma de coação estatal e não deve ser causa de enriquecimento ilícito. Avalia que a manutenção de decisão agravada afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade, além de significar grave risco de danos processuais e materiais para ele, principalmente pelo valor pecuniário envolvido. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 72776717). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A agravada propôs a ação com o objetivo de suspender os descontos incidentes em sua pensão por morte decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado. Alegou, na oportunidade, que: 1) adquiriu um empréstimo por meio de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas acreditava que se tratava de empréstimo consignado tradicional; 2) não foram prestadas informações adequadas quanto ao produto adquirido, de modo que não tinha conhecimento de que as parcelas debitadas em seu contracheque eram incapazes de saldar a dívida; 3) nunca recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito fornecido pelo agravante em função deste contrato; 4) a dívida é impagável porque os descontos em sua remuneração cobrem apenas parcela dos juros. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência e determinou ao agravante que suspendesse os descontos referentes ao contrato questionado nos autos até o julgamento da demanda ou decisão em sentido contrário, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês em que houver o aludido desconto, até o máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O agravante interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de atribuição de efeito suspensivo no intuito de reformar a decisão agravada. Não trouxe, entretanto, argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada. Permitir a continuidade dos descontos quando pairam dúvidas sobre as condições da avença não se mostra razoável. É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que o agravante terá meios de obter a satisfação do crédito caso seja vencedor da demanda. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão de tutela provisória para suspender os descontos nos proventos do agravante, em razão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). O agravante alega que o contrato foi celebrado mediante erro, porque acreditava estar realizando empréstimo consignado simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de suspenção dos descontos mensais do cartão de crédito consignado, ante a alegação de falta de informação adequada sobre a modalidade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 6o, inciso III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos. Essa obrigação também é reiterada nos artigos 30 e 31 do CDC, que determinam que a oferta de produtos e serviços deve garantir transparência e clareza nas informações. 4. A Lei 14.131/2021, em seu artigo 3o, exige que as operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento sejam precedidas de informações claras sobre o custo efetivo total e o prazo para quitação do débito. 5. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor, relativa à ausência de informações claras, cabe ao fornecedor suspender os descontos relativos ao cartão de crédito consignado, até o julgamento de mérito. 6. O caráter reversível da tutela de urgência, conforme expresso no voto, permite que, em caso de improcedência final do pedido, a agravada retome dos descontos, não se configurando dano irreparável ou de difícil reputação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC, pode gerar desequilíbrio contratual e erro de consentimento. 2. A presença de probabilidade de direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos, sendo o risco processual suportado pela instituição financeira até o julgamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inciso III, art. 30 e 31; Lei 14.131/2021. Jurisprudência relevante: (Acórdão 1932925, 0708350-38.2022.8.07.0019, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.). (Acórdão 1950634, 0735630-70.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS. PAGAMENTO MENSAL MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO AJUSTE. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos descontos realizados diretamente nos rendimentos da autora, do valor pertinente às faturas mínimas do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). II. Questão em exame 2. A controvérsia se limita à análise da presença, perante o Juízo de origem, dos requisitos da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3.Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 4. Denota-se do conjunto probatório a verossimilhança das alegações da autora acerca do desrespeito ao direito básico do consumidor no referente à informação adequada e clara acerca da natureza do contrato celebrado entre as partes, bem como dos ônus financeiros decorrentes do respectivo contrato. 5. A suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados é medida plenamente reversível, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravado, pois poderá inclusive receber juros e correção monetária. 6. Os descontos vincendos, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente à agravante, comprovando o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1941475, 0731935-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) A multa (astreintes) questionada pelo agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:[1] Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório. Objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. A multa estipulada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês (em que houver o desconto) até o máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é desproporcional e foi fixada em valor compatível com a obrigação. Ademais, a referida penalidade não será aplicada caso o cumprimento da decisão liminar no período determinado seja comprovado. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.